Tribunal: STF
Processo: Rcl 76528
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Paranaguá em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do processo 0005637-09.2023.8.16.0129, por afronta à Súmula Vinculante 4 do STF.



    Sustenta que "pela simples análise aos autos, nota-se facilmente a flagrante contradição existente entre o v. acórdão proferido pela 4ª Turma Cível, nos autos nº 0005637-09.2023.8.16.0129 e a Súmula Vinculante nº 4. 07. Isto porque, referida Súmula Vinculante é cristalina ao dispor que, “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial." (eDoc 1, p. 3).



    Aduz que "apesar de reconhecer a existência de legislação municipal, sobre o assunto, anterior à Súmula Vinculante, o v. acórdão proferido pela 4ª Turma Cível, confirmou a r. sentença, mantendo o salário base da servidora como base de cálculo para o adicional de insalubridade, contrariando, portanto, a parte final da Súmula Vinculante nº 4" (eDoc 1, p. 3).



    Salienta que "a contradição entre o v. acórdão ora combatido e a Súmula Vinculante nº 4 é patente. Isso porque apesar da Súmula Vinculante nº 4, proibir o salário mínimo como base de cálculo, a norma que instituiu continua a produzir efeitos concretos face da impossibilidade do Poder Judiciário substituir ao legislador" (eDoc 1, p. 4).



    Defende que "existente legislação municipal anterior à Sumula Vinculante nº 04, prevendo o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário definir outra base de cálculo em substituição ao salário mínimo" (eDoc 1, p. 6).



    Ao final, requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e no, mérito, a cassação da decisão.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    A presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 4, em razão da utilização do salário-base como base de cálculo do adicional de insalubridade de agente comunitário de saúde. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    O ato reclamado assentou que a parte beneficiária exerce a função de agente comunitário de saúde, cujas atividades são regidas pela Lei Federal 11.350/2006, a qual estabeleceu no § 3º de seu artigo 9-A, com a redação dada pela Lei 13.342/2016, que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o salário base. Colho do voto (eDoc 3, p. 57-60):



    “Cinge-se a controvérsia sobre a definição da base de cálculo do adicional de insalubridade percebido pelos autores, servidores públicos municipais, lotados no cargo de Agente Comunitário de Saúde.



     De início, ressalto que há divergência entre a base definida pelo art. 95 da Lei Complementar Municipal nº 46/2006, utilizada pela municipalidade, e pelo art. 9º-A, §3º, da Lei Federal nº 11.350/2006 incluído pela Lei Federal nº 13.342/2016. Neste sentido, extrai-se da redação dos mencionados artigos: 



    “Art. 95. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, devidamente comprovado em laudo técnico, elaborado por engenheiro de segurança do trabalho, farão jus aos adicionais nos percentuais de 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento), ou 40% (quarenta por cento), calculados sobre o valor do salário mínimo, respectivamente, nos graus mínimo, médio ou máximo .” 



    “Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)



     (…)



    § 3º O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base: (Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016) I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, quando submetidos a esse regime; (Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016) II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza. (Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016)”



     Com efeito, em que pese tenha proferido entendimento diverso anteriormente, considerando a previsão específica existente na Lei Federal, entendo que tal fato obsta a alteração desta por força da Lei Municipal, podendo a municipalidade apenas dispor acerca das alíquotas aplicáveis aos servidores. 



    Nesse passo, as EC’s 63/2010 e 120/2022, que instituíram o piso nacional dos ACE e ACS, acresceram os parágrafos 5º e 7º à 15, respectivamente, ao art. 198, da Constituição Federal, sendo necessário destaque aos §§5º e 10º: 



    “Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 



    (...)



     § 5º. Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006) (Vide Medida provisória nº 297. de 2006)”



    § 10º. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade.” Pelo exposto, com a entrada em vigor do §5º do referido artigo, a regulamentação do regime jurídico dos ACS’s e ACE’s passou a ser de competência privativa da União, razão pela qual há que ser adotada a base de cálculo indicada pela Lei Federal, qual seja o vencimento básico da servidora. 



    Destaque-se que, in casu, que discute-se o confronto de normas de mesma hierarquia, devendo prevalecer, contudo, a Lei Federal, em face do princípio da especialidade, bem como por se tratar de norma posterior à Lei Municipal.



     Ademais, no que tange à validade das referidas emendas constitucionais, o STF recentemente se manifestou pela constitucionalidade das mesmas, em análise ao TEMA 1132/STF.



    (...)



    Assim, entendo pela manutenção da sentença pelos próprios fundamentos conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/1995, quanto ao mérito recursal.”



    Como se nota, a determinação do pagamento de adicional de insalubridade calculado sobre o salário-base da servidora decorreu de regulamentação legal expressa e específica para a atividade de agente comunitário de saúde.



    Logo, não houve violação ao enunciado da Súmula Vinculante 4 desta Suprema Corte.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Constitucional firmou-se no sentido de que a proibição de indexação ao salário mínimo abrange os casos em que o aumento do valor do salário mínimo implique o reajuste automático da base de cálculo em questão. No esteio desse entendimento, ficou igualmente assentada a impossibilidade de, por via judicial, substituir-se o índice firmado pelo legislador, ainda que mediante vinculação ao salário mínimo.



    Foi exatamente esse o caminho trilhado, com acerto, pelo órgão julgador na origem. Ao contrário do que alega o Reclamante, a autoridade reclamada não agiu como legislador positivo, mas simplesmente aplicou ao caso concreto preceito legal preexistente, a revelar ausência de violação ao enunciado sumular. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU/PR. ARTIGO 68 DA LEI MUNICIPAL 1.621/2008. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO PROVIDO.



    I - Nos termos da Súmula Vinculante 4, apesar de ser inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo, o Poder Judiciário não pode substituir sua base de cálculo prevista em lei por meio de decisão judicial. Precedentes.



    II - No caso, a decisão reclamada não alterou a base de cálculo prevista em lei, mas interpretou a regra existente na legislação municipal de forma mais favorável ao servidor.



    III - Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação. (Rcl 57.922-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 19.12.2023).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 61.111-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25.09.2023).



    Na mesma linha, em casos análogos, menciono as seguintes decisões monocráticas: Rcl 65.813, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 08.03.2024; Rcl 65.207, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09.04.2024; e Rcl 63.942, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06.05.2024. 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, que carece do pedido de citação da parte beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC), além da indicação do valor da causa (art. 292 do CPC). Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC.



    Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais existentes.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente